Tribunal: STF
Processo: RE 1414111
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. MOMENTO. ENTRADA DA MERCADORIA NO TERRITÓRIO DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. RESERVA LEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DELEGAÇÃO GENÉRICA AO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão monocrática de minha relatoria que desproveu o recurso extraordinário por si interposto, cuja ementa se transcreve abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA NO INGRESSO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMAS 456 E 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Por meio da insurgência sub examine, sustenta a parte recorrente, em suma, a adequação do art. 24, § 8º, da Lei Estadual nº 8.820/1989 às balizas definidas pela Corte Suprema ao julgar o Tema 456 da Repercussão Geral, de modo a se atrair ao caso a conclusão no sentido da constitucionalidade da antecipação tributária em debate, com provimento do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    Prefacialmente, saliento que, apreciando a controvérsia à luz dos argumentos perfilhados no presente agravo interno, desponta necessário o reexame do recurso extraordinário interposto pela parte agravante, de modo que RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, assim, revisitando a causa de pedir e o pedido objetos do apelo extremo.



    Para tanto, rememoro que o recurso extraordinário, interposto com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional, insurge-se contra o acórdão abaixo ementado, arguindo, em síntese, a ocorrência de violações aos artigos 150, § 7º, e 155, § 2º, VII e VIII, ambos da Constituição Federal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE AS ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. DECRETO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 1. A lei ampara a impetrante, dando-lhe oportunidade de, através da ação mandamental, buscar o restabelecimento do direito líquido e certo que entende possuir e que teria sido violado por ato emanado de autoridade. 2. Ilegal a exigência praticada pelo Estado relativa ao pagamento antecipado da diferença resultante entre as alíquotas interestadual e interna, quando o adquirente não é o consumidor final. A alteração introduzida na legislação estadual através da Lei n° 12.741/07, ao definir no artigo 24, parágrafo 8°, que o ICMS será pago antecipadamente, no momento da entrada das mercadorias relacionadas em regulamento no território deste Estado, se recebidas de outra unidade da federação por estabelecimento que comercialize mercadorias, não tem força de modificar o fato gerador do tributo. Consoante o art. 146, da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: "definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes". APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Doc. 11)



    Debruçando-se sobre o exame da quaestio juris discutida no acórdão a quo e ora devolvida ao crivo desta Corte, vislumbra-se que aquela transita em torno, essencialmente, do decidido pelo Plenário do STF no RE 598.677, rel. Min. Dias Toffoli, que, conexo ao Tema 456 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (DJe de 5/5/2021).



    A propósito, nesse precedente, pontuou-se a reserva de lei ordinária à implementação da antecipação da incidência do tributo nos casos em que não há substituição tributária, não se prestando a atender a tal baliza, todavia, uma atribuição ampla, ainda que por lei, da questão ao Poder Regulamentar, diante do entendimento firmado no sentido de serem “inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal”.



    Com efeito, trasladando-se tal raciocínio ao presente caso, emana que, em um primeiro momento, a lei estadual de regência do tributo em debate, vigente à época da propositura da ação, conferiu a possibilidade de antecipação do tributo à inteira discricionariedade administrativa, como se deduz do art. 24, § 7º, da Lei Estadual nº 8.820/1989, in verbis:



    “Lei Estadual nº 8.820/1989, Art. 24, § 7.º Além das hipóteses previstas no parágrafo anterior, sempre que houver necessidade ou conveniência, poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser realizada pelo próprio contribuinte, exceto nas saídas de couro e de pele, classificados no Capítulo 41 da NBM/SH-NCM. (Redação dada pela Lei n.º 11.458/00)” - sublinhei.



    Quanto a esse ponto, pois, exsurge não assistir razão à pretensão do polo recorrente, porquanto a disposição legal suso citada, ao empreender uma ampla delegação da antecipação tributária ao Poder Executivo, sem definição objetiva das balizas correlatas, incorre na inconstitucionalidade já repreendida pela Corte Suprema ao julgar o Tema 456 da Repercussão Geral, daí porque o acórdão a quo não merece retoque quanto ao ínterim em que a antecipação tributária foi fundada, estritamente, em tal norma.



    Ocorre, porém, que, com a Lei Estadual nº 12.741/2007, operou-se a inclusão na Lei Estadual nº 8.820/1989 do § 8º do antes citado art. 24, que inaugurou previsão expressa e específica acerca da antecipação tributária em discussão e que, em que pese alterado por diplomas supervenientes, manteve sua essência relativamente à incidência do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Estado do Rio Grande do Sul.



    Nesse sentido, destaco as redações original e alteradas da norma:



    “Lei Estadual nº 8.820/1989, Artigo 24:



    § 8º O imposto será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada das mercadorias relacionadas em regulamento no território deste Estado, se recebidas de outra unidade da Federação por estabelecimento que comercialize mercadorias. (Incluído pela Lei n.º 12.741/07)



    § 8º O imposto será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território deste Estado, nos recebimentos de mercadorias de outra unidade da Federação. (Redação dada pela Lei n.º 14.178/12)



    § 8.º Nos recebimentos de mercadorias de outra unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território deste Estado, exceto nas hipóteses em que a diferença entre a alíquota interna e a interestadual seja igual ou inferior a 6% (seis por cento), podendo o Poder Executivo: (Redação pela Lei n.º 15.576/20)



    I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior; (Redação pela Lei n.º 15.576/20)



    II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; (Redação dada pela Lei n.º 15.576/20) III - definir termos e condições em regulamento. (Redação pela Lei n.º 15.576/20)”



    Assim, sob a égide do art. 24, § 8º, da Lei Estadual nº 8.820/1989, isto é, a partir da edição da Lei Estadual nº 12.741/2007, vislumbra-se que a antecipação tributária do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul, para fins de incidência do tributo no momento da entrada da mercadoria advinda de outra unidade federativa no território do estado, atende à reserva legal exigida para tal mister, afigurando-se constitucional e conforme as pautas firmadas por esta Corte ao resolver o Tema 456 da Repercussão Geral.



    Especificamente quanto ao período sob a vigência do citado § 8º do art. 24 da Lei Estadual nº 12.741/2007, entretanto, emerge que o acórdão a quo refoge à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral. Isso porque, enquanto o precedente qualificado em apreço reclama, no presente caso, a conclusão pela constitucionalidade da antecipação tributária a partir da vigência da lei ordinária mencionada, o tribunal a quo entendeu que tal previsão legal não seria suficiente para o referido mister, reputando salutar a lei complementar. Nesse diapasão, transcrevo o seguinte trecho do voto do acórdão recorrido, in verbis:



    “No mérito, a alteração introduzida na legislação estadual através da Lei n° 12.741/07, ao definir no artigo 24, parágrafo 8°, que o ICMS será pago antecipadamente, no momento da entrada das mercadorias relacionadas em regulamento no território deste Estado, se recebidas de outra unidade da federação por estabelecimento que comercialize mercadorias, não tem força de modificar o fato gerador do tributo. Consoante o art. 146, da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: ‘definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes e contribuintes’. (grifei). 



    Dessa forma, não tem a lei estadual força para modificar o fato gerador do ICMS, antecipando o pagamento para o momento da entrada da mercadoria no território do estado.”



    Sob referido viés, não subsiste dúvida de que o acórdão a quo diverge do quanto decidido no Tema 456 da Repercussão Geral.



    Diante disso, impõe-se seja o mesmo reformado em parte, sobretudo considerando que a pretensão deste mandamus, impetrado em 6/11/2006 (doc. 2), no sentido da declaração da inexigibilidade do ICMS na forma antecipada, detém o condão de produzir efeitos continuados no tempo e, pois, que deve o provimento jurisdicional, nessa toada, refletir a alteração normativa operada a partir da edição do art. 24, § 8º, da Lei estadual nº 12.741/2007, momento em que se tornou legítima a incidência do ICMS na forma antecipada, na esteira do que restou resolvido pela Corte Suprema.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, procedendo ao reexame do recurso extraordinário, PROVEJO-O em parte, ex vi art. 932, inc. V, do CPC, para, reformando o acórdão a quo, conceder a segurança em parte, restringindo a inexigibilidade do ICMS cobrado da parte recorrida na forma antecipada estatuída no Decreto Estadual nº 40.900/2001 tão somente até o termo inicial da vigência do art. 24, § 8º, da Lei estadual nº 12.741/2007.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente